Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702308-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. AGRAVADO: MCS LOCACAO TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA, ALICE CAROLINA DA COSTA, ALINE GOMES CAROLINO DIOGO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raízen Combustíveis Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (ID 14058636, p. 2-3) que, nos autos de ação de execução, indeferiu o pedido de pesquisa de bens requerido pela exequente, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 14058631), a agravante afirma que vem empreendendo esforços necessários para alcançar a finalidade do processo e que a decisão recorrida viola o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Pontua que o processo de execução deve ser conduzido de acordo com os princípios da satisfatividade e da patrimonialidade. Sustenta que a indicação de bens à penhora não é obrigação, mas, sim, faculdade da parte exequente, pois as pesquisas de bens por intermédio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário é prática corriqueira, tendo em vista a necessidade de cooperação e efetiva prestação jurisdicional. Colaciona precedentes jurisprudenciais para amparar a sua tese. Alega que nunca deixou de dar andamento ao feito e, por isso, deve o Juízo, com base nos princípios da cooperação, celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, proceder às pesquisas de bens por meios céleres e menos custosos, prescindindo de diligências administrativas. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e deferir as consultas de bens por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. Preparo recolhido (IDs 14058637 e 14058638). Intimados (ID 27593565), os agravados não apresentaram contraminuta ao recurso interposto. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos originários (ID 72800114, p. 2-7, autos n. 0704577-24.2018.8.07.0019), no dia 21/9/2020, por meio da qual foi extinta a ação de execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por inadequação da via eleita para a tutela pretendida. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, momento em que a decisão interlocutória que indeferiu o chamamento ao processo é substituída pela sentença de mérito. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. 3. (...). (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de agosto de 2021. [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora